Tribunal: TJMT
Processo: 1012966-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012966-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0001-11 (APELANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - MONITÓRIA ALICERÇADA COM DUPLICATA ACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE PAGAMENTO POR MEIO DE EMBARGOS MONITÓRIOS, AINDA QUE INTEMPESTIVOS -

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade de citação, quando o Aviso de Recebimento foi entregue no endereço constante do Cadastro Nacional – de Comprovação de Inscrição Estadual, por ocasião do ato, não se desincumbindo o Requerido de comprovar que a citação ocorreu, naquela oportunidade, em endereço diverso, por alteração do endereço; salientando-se a ausência de comunicação acerca de eventual novo endereço.

É pertinente o julgamento de procedência da monitória, eis que demonstrado o débito, em razão das duplicatas, acompanhadas de notas fiscais, não se desincumbindo o devedor em comprovar o pagamento da obrigação, por meio de Embargos Monitórios, ainda que intempestivos; não havendo, portanto, cabimento na alegação de inépcia da inicial.

À luz do artigo 700 do CPC, devem ser rejeitados os Embargos Monitórios, julgando-se procedente a Ação Monitória, quando esta for proposta com Duplicatas, acompanhadas de notas fiscais.

“(...)
A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. (...)

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.020851-2/006, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 210303193) interposto pelo
LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. – ME
., em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de
Ação Monitória n. 1012966-37.2021.8.11.0041, proposta por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios e
PROCEDENTE
o pedido monitório formulado
para constituir de pleno direito, em título executivo, o crédito da parte autora no valor total de R$
571.032,55
(quinhentos e setenta e um mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da última atualização materializada nos autos. E, nos termos do art. 702, §8o do CPC,
converter o mandado inicial em mandado executivo
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513, §1o e seguintes do CPC. A sentença, por fim
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, a Apelante suscita preliminar de nulidade de citação, alegando que a recorrente não foi citada; mas sim outra empresa (Bragas Comércio de Combustíveis Eireli – Posto Spot), cujo endereço é Av. Dante Martins de Oliveira . 240 – Novo Horizonte – (antiga Coxipó Mirim) – CEP 78015-285 – Cuiabá/MT.

Aduz que o endereço da empresa Apelante é Av. “A” (Lot. Jardim Brasil), S/N – Sala A – Bairro Morada da Serra – CEP 78.052-572 – Cuiabá/MT.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade da citação, pois os atos citatórios foram realizados em endereço diferente do recorrente.

Destaca que a nulidade da citação acarreta, consequentemente, a nulidade dos atos praticados desde o despacho que mandou proceder à citação.

Suscita, ainda, preliminar de inépcia da inicial, pois a documentação anexada aos autos não comprova a existência dos valores a serem pagos; que “(...)
a cobrança é indevida, eis que não existe nenhum débito a ser pago pela recorrente, haja vista que, conforme os documentos trazidos junto a essa peça de defesa, todos os valores anteriormente devidos foram devidamente quitados”.

No mérito, argui que, em razão da nulidade da citação, ocorreu o cerceamento de defesa, pois com a decretação de intempestividade da defesa, foram considerados apenas os fatos e argumentos vertidos pela Apelada, sem permitir a ampla defesa.

Argumenta que “(...) Ao julgar antecipado a lide, quando ainda existem situações de fatos a serem provadas tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas, devidamente requerida na Contestação, ocasionando verdadeiro cerceamento de defesa, que torna nula a sentença de primeira instância (...)”.

Aponta que “(...) reconhece como verdadeiras parte do que for a dito na exordial, tendo recebido os produtos comprados, no entanto, conforme alegado acima e provado com os os documentos juntados na defesa, todos foram devidamente pagos, sendo desconhecido o motivo que levou a recorrida a recorrer a Judiciário para cobrar débito inexistente”.

Requer o acolhimento das preliminares.

No mérito, pede o provimento do apelo para o fim de sanar os equívocos contidos na sentença.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – nulidade de citação.

A Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade de citação, pois ela teria sido efetivada em outro endereço, o qual pertence a uma outra empresa.

Pois bem.

Verifica-se que os documentos - Comprovantes de Inscrição Estadual e Situação Cadastral (ID. Num. 210303182 e 2103031836) – apontam,
em 21/10/2020,
e em
09/02/2021
, o endereço da empresa Apelante como sendo: “AVENIDA
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA (ANTIGA COXIPO MIRIM), N. 240 – CEP 78015285 – BAIRRO NOVO HORIZONTE – CUIABÁ-MT”.

Em sendo assim, posto que as duplicadas que alicerçam o pedido monitório mencionam o mesmo endereço. E que, por outro lado, não há demonstração de que, no momento do recebimento do A. R., datado de 24/6/2021, a empresa não mais se localizava no referido endereço, há que se dar guarida à sentença que asseverou que o Aviso de Recebimento (A. R.) foi entregue no endereço informado no Comprovante de Inscrição e situação cadastral apresentado pelo embargante.

A recorrente, não trouxe qualquer prova que pudesse demonstrar a data de alteração de seu endereço.

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

V O T O – M É R I T O.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Ação Monitória n. 1012966-37.2021.8.11.0041, proposta por
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos monitórios manejados por
LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
e
PROCEDENTE
o pedido monitório formulado
para constituir de pleno direito, em título executivo, o crédito da parte autora no valor total de R$
571.032,55
(quinhentos e setenta e um mil trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da última atualização materializada nos autos. E, nos termos do art. 702, §8o do CPC,
converter o mandado inicial em mandado executivo
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513, §1o e seguintes do CPC. A sentença, por fim
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o do CPC.

Convém salientar que a alegada preliminar de inépcia da inicial, pois a documentação anexada aos autos não comprova a existência dos valores a serem pagos, confunde-se com o mérito, e como tal será analisada.

Pois bem.

Não há falar em ilegalidade da cobrança, eis que, apesar de se alegar que não existe débito, foi demonstrado – comprovado – qualquer pagamento referente às duplicatas que alicerçam o pedido monitório.

Somente se alega, mas não apresentou prova alguma acerca da adimplência.

Feito esse apontamento, constata-se que a pretensão da parte Apelante não merece lograr êxito, eis que foram trazidos documentos hábeis para o julgamento de procedência da monitória; ao revés, os Embargos Monitórios não trouxeram qualquer prova do alegado pagamento.

Portanto, incide ao caso o disposto nos artigos 700 e seguinte do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha lavra:

“(...)
A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva (art. 700, I, II e III, CPC). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se verifica prejuízo para o direito de defesa a escolha do rito da ação monitória, que é mais demorado que o rito da ação de execução de título extrajudicial. Assim sendo, é cabível ação monitória quando a parte autora for portadora de título executivo extrajudicial, situação de duplicatas mercantis, sendo de rigor a constituição de título executivo judicial, prosseguindo-se com o cumprimento de sentença nos termos do § 8o do artigo 702 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0713.10.009379-6/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020)
”.

“(...) Demonstrada a relação negocial a autorizar a emissão das duplicatas mercantis e apresentadas as notas fiscais de venda da mercadoria, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório. (...) (N.U 0017674-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS SEM ACEITE - RECEBIMENTO DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – JUROS DE MORA - VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO - ARTIGO 397 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as duplicatas sem aceite vêm acompanhadas da entrega e recebimento das mercadorias objeto da ação, constituem prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, caso em que não há falar em ausência de prova, o que impõe a sentença constitutiva do título.

Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da credora
.

O fato de o apelante não reconhecer as assinaturas como sendo de seus prepostos ou de pessoas autorizadas, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da compra, porquanto pela teoria da aparência, tinha o ônus de demonstrar que a firma não pertence a preposto seu.

A obrigação positiva e líquida, o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, por força do art. 397 do CC, caso em que os juros e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada uma das cártulas”.(N.U 1001501-07.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022) (destaquei)

Com essas considerações, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024